Tribunal: TJDFT
Processo: 0730131-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO CONTRA EMPRESA PÚBLICA. REGIME DE PRECATÓRIOS. ART. 493 DO CPC. TEMA 865/STF. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento para afastar a condenação em honorários advocatícios imposta na rejeição de impugnação ao cumprimento de sentença, aplicando a Súmula 519 do STJ. O embargante alega omissão quanto à aplicação do art. 493 do CPC diante de alteração fática relacionada à NOVACAP e quanto à incidência do art. 5o, XXIV, da CF/1988 e do art. 523 do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão é omisso quanto à alegada alteração fática referente à política de distribuição de lucros pela NOVACAP e a aplicação do art. 493 do CPC; (ii) averiguar se houve omissão quanto à aplicação do art. 5o, XXIV, da CF/1988 e do Tema 865/STF ao caso concreto; (iii) definir se o regime de pagamento por precatório deveria ter sido afastado e substituído pelo rito comum de execução previsto no art. 523 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração não se destinam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC.
4. O acórdão embargado enfrentou a controvérsia de forma suficiente e fundamentada, destacando que a NOVACAP, enquanto empresa pública prestadora de serviço público não submetida a regime concorrencial, deve se sujeitar ao regime de precatórios, conforme decidido pelo STF na ADPF 949/DF, com eficácia erga omnes e efeito vinculante.
5. A invocação do art. 493 do CPC foi implicitamente afastada ao se reconhecer que o fato novo apontado (política de distribuição de lucros) não altera a natureza jurídica da NOVACAP nem afasta a autoridade da decisão do STF que lhe impôs o regime constitucional do art. 100 da CF/1988.
6. A tese de violação ao art. 5o, XXIV, da CF/1988 também foi apreciada, sendo afastada com base no entendimento firmado pelo STF no Tema 865, o qual não se aplica ao caso concreto por tratar de complementação de indenização, e não de pagamento integral.
7. A ausência de manifestação sobre todos os argumentos ou dispositivos legais citados pelas partes não configura omissão quando a fundamentação adotada é suficiente para justificar a conclusão, conforme art. 489, §1o, IV, do CPC.
8. Mesmo para fins de prequestionamento, a rejeição dos embargos não impede que os temas suscitados sejam considerados incluídos no acórdão, nos termos do art. 1.025 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A decisão judicial não é omissa quando apresenta fundamentação suficiente para justificar a conclusão adotada, ainda que não enfrente expressamente todos os argumentos suscitados pelas partes.
2. A política de distribuição de lucros por empresa pública não afasta, por si só, a sujeição ao regime de precatórios quando há decisão vinculante do STF com eficácia erga omnes.
3. A decisão judicial que aplica corretamente a Súmula 519 do STJ e afasta honorários na rejeição de impugnação ao cumprimento de sentença não pode ser revista por meio de embargos de declaração quando ausentes vícios formais.
4. Mesmo quando rejeitados, os embargos de declaração são aptos a prequestionar a matéria para fins recursais, conforme art. 1.025 do CPC.
Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 489, §1o, 493, 523, 1.022 e 1.025; CF/1988, art. 5o, XXIV, e art. 100.
Jurisprudência relevante citada:
STF, ADPF 949/DF, Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 04.09.2023, DJe 22.09.2023; STF, ARE 956677 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1a Turma, j. 07.06.2016, DJe 22.06.2016; STJ, Súmula 519; TJDFT, Acórdão 1713469, 0721914-44.2022.8.07.0000, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 07.06.2023.